Tribunal: TJBA
Processo: 8143234-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143234-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SALCO COMERCIO DE ALIMENTOS SA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR TANURI GORDILHO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA E CONDENOU O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES)
. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA ADSTRITO À IMPUGNAÇÃO DA MULTA.
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA
. NO MÉRITO,
DESCUMPRIMENTO
REITERADO E INJUSTIFICADO DE DECISÃO
LIMINAR
.
APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MULTA
. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
VALOR DA MULTA QUE DECORRE DA PRÓPRIA INÉRCIA
DO ENTE ESTATAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

1.

Caso em exame
: Apelação interposta pelo Estado da Bahia exclusivamente contra o capítulo da sentença que, em Mandado de Segurança, o condenou ao pagamento de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão do descumprimento reiterado de ordem liminar que determinava o restabelecimento de regime especial de tributação em favor das empresas Apeladas.

2.

Fundamento da Decisão Recorrida
: A sentença concessiva da segurança, além de reconhecer o direito líquido e certo das Impetrantes à suspensão da exigibilidade de créditos tributários garantidos por depósito judicial, constatou a recalcitrância do Ente Público em cumprir a ordem liminar por aproximadamente quatro meses, o que justificou a aplicação e posterior consolidação da multa diária como meio coercitivo para garantir a eficácia do provimento jurisdicional.

3
.
Questões em discussão
: (i) Analisar a preliminar de preclusão do direito do Estado de impugnar a multa, arguida em contrarrazões; (ii) No mérito, verificar a legalidade e a proporcionalidade da multa aplicada, a possibilidade de sua exclusão ou redução, e os limites do efeito devolutivo do recurso.

4.

Razões de Decidir
: A preliminar de preclusão deve ser rejeitada, pois a decisão que consolida o valor das astreintes na sentença abre nova oportunidade para sua discussão. No mérito, a controvérsia é resolvida pela constatação fática, extraída da cronologia processual, de que o Estado da Bahia, embora devidamente intimado, desobedeceu a ordem judicial de forma contínua e injustificada, obrigando as Impetrantes a peticionarem por diversas vezes para noticiar o descumprimento. A multa não se mostra excessiva, pois seu montante é resultado direto da inércia do próprio Apelante. A alegação de entraves burocráticos não constitui justificativa para a desobediência à autoridade judicial. A finalidade coercitiva da medida foi atingida, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mas em consequência legítima da conduta processual do Apelante.

5.

Tese de Julgamento
: A multa cominatória (astreintes) é instrumento legítimo de coerção aplicável contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisões judiciais. Não há que se falar em desproporcionalidade quando o valor consolidado da multa decorre exclusivamente da recalcitrância e da demora do próprio ente devedor em atender ao comando judicial. O recurso de apelação que se limita a impugnar capítulo acessório da sentença (multa) não devolve ao Tribunal a análise da matéria principal (mérito da segurança), que transita em julgado por ausência de impugnação específica.

6.

Dispositivo:
Rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento da Apelação, mantendo-se integralmente a sentença concessiva da segurança.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8143234-51.2021.8.05.0001
,

da Capital, em que figuram como APELANTE o
ESTADO DA BAHIA
e como APELADOS
SALCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.
e
TORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.